Tribunal: TJMT
Processo: 1002843-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002843-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARINEIDE AIRES CARNEIRO - CPF: 881.400.671-72 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública contra sentença que indeferiu pedido de cobrança de reajuste salarial previsto em lei municipal, sob alegação de ausência de previsão orçamentária e extrapolação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Fato relevante. A parte recorrente também alegou nulidade por ausência de intimação para produção de provas, cerceamento de defesa, decisão surpresa e ausência de fase de saneamento, embora o feito tramite nos Juizados Especiais e verse apenas sobre matéria de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa e nulidade processual em razão da ausência de intimação para produção de provas ou de fase de saneamento; e (
ii
) saber se há direito subjetivo à cobrança de reajuste salarial previsto em lei municipal, diante da ausência de previsão orçamentária e da limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos Juizados Especiais, quando a controvérsia é unicamente de direito, a ausência de fase de saneamento ou de intimação para provas não configura cerceamento de defesa, tampouco decisão surpresa.

A previsão de reajuste em lei municipal não confere direito subjetivo à sua imediata implementação sem respaldo orçamentário e sem observância dos limites da despesa com pessoal previstos na Lei Complementar no 101/2000 e no art. 169, § 1o, da CF/1988.

Aplicação da jurisprudência firmada no Tema 19 da repercussão geral do STF e da Súmula Vinculante 37, que vedam a atuação judicial para concessão de aumento remuneratório com fundamento apenas em norma genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de fase de saneamento ou intimação para provas não configura nulidade processual nos Juizados Especiais, quando a demanda versa unicamente sobre matéria de direito. 2. O reajuste salarial previsto em lei municipal depende de previsão orçamentária e compatibilidade com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. É vedado ao Judiciário determinar aumento remuneratório com base apenas em norma legal
genérica.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

MARINEIDE AIRES CARNEIRO interpõe recurso inominado contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada contra o
Município
d
e Confresa
/MT, na qual pleiteava a implementação de reajuste de 5,03% em seus vencimentos, nos termos da Lei Municipal no 1.082/2022.

A sentença baseou-se na ausência de previsão orçamentária específica e na aplicação do art. 169 da Constituição Federal, que condiciona a concessão de reajustes ao atendimento de requisitos fiscais e orçamentários.

No recurso, a autora alega nulidades processuais que teriam maculado a decisão, especificamente:

Ausência de intimação para produção de provas;

Cerceamento de defesa;

Decisão surpresa (violação ao art. 10 do CPC);

Ausência de saneamento do feito;

Violação ao princípio da legalidade e à existência de direito subjetivo.

No mérito, insiste na obrigatoriedade do reajuste.

O Município apresentou contrarrazões defendendo a legalidade da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

DAS PRELIMINARES
:

Ausência de intimação para produção de provas e cerceamento de defesa – rejeição

A alegação de que a autora não foi intimada para produzir provas é inverídica e improcedente.

A tramitação seguiu os parâmetros do procedimento sumaríssimo da Lei 9.099/95, que não exige fase formal de saneamento ou intimação específica para requerimento de provas, competindo às partes apresentar toda a documentação desde a inicial (art. 38 da Lei 9.099/95).

Além disso, a autora não indicou, no momento oportuno, quais provas pretendia produzir nem qual fato controvertido dependeria de instrução. Não houve requerimento
de prova pericial, documental complementar ou testemunhal. A simples alegação genérica no recurso não supre essa omissão.

Portanto, não há cerceamento de defesa quando o juízo decide com base em prova
documental
suficiente e sem requerimento prévio e específico da parte.

Decisão surpresa (art. 10 do CPC) – rejeição

Não prospera a alegação de que a sentença constitui decisão surpresa.

A sentença se baseou em argumentação jurídica presente desde a contestação, especialmente no que se refere à ausência de dotação orçamentária e aos limites impostos pela LRF

(
Lei de Responsabilidade Fiscal
)
. A autora teve ampla oportunidade de se manifestar sobre todos os fundamentos que serviram de base à improcedência do pedido.

Ademais, o rito dos Juizados Especiais não contempla fase de réplica obrigatória nem exige despacho saneador formal, nos termos da jurisprudência consolidada e da sistemática da Lei 9.099/95.

Ausência de saneamento do feito – rejeição

Também não há nulidade por ausência de decisão de saneamento.

O procedimento sumaríssimo é marcado pela simplicidade e oralidade, conforme previsão expressa do art. 2o da Lei 9.099/95. A existência de despacho saneador não é exigência legal nesse rito, sendo legítimo que o juízo profira diretamente a sentença quando verificar estar o feito suficientemente instruído.

Violação ao princípio da legalidade e existência de direito subjetivo – rejeição

A alegação de que a Administração violou a legalidade por não aplicar a Lei Municipal no 1.082/2022 não encontra respaldo jurídico.

Nos termos do art. 169, §1o, I, da CF/88, a concessão de reajustes ou aumentos depende de prévia dotação orçamentária e autorização na LDO
(
Lei de Diretrizes Orçamentárias
)
, o que não restou demonstrado pela parte autora.

Ainda que a lei esteja vigente, sua eficácia está condicionada ao cumprimento das regras fiscais. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 19 (RE 565.089/SP), fixou
tese de que não há direito subjetivo à revisão geral ou reajuste se ausentes os requisitos fiscais previstos na CF e na LRF

(
Lei de Responsabilidade Fiscal
)
.

Portanto, não há violação à legalidade. Ao contrário, seria ilegal impor despesa sem previsão orçamentária.

Todas as preliminares são rejeitadas.

MÉRITO:

Da impossibilidade de intervenção judicial para impor o reajuste

A jurisprudência consolidada do STF, no julgamento do RE 565.089/SP (Tema 19), fixou que a revisão geral anual prevista no art. 37, X da CF não é autoaplicável e que a ausência de sua concessão não gera direito subjetivo à cobrança judicial, especialmente quando ausente previsão orçamentária e iniciativa legislativa do Executivo.

Mais ainda, a Súmula Vinculante 37 afirma:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de
isonomia.”

Embora a recorrente alegue que não se trata de aumento, mas de reajuste previsto em lei vigente, o STF já consolidou entendimento de que não cabe ao Judiciário substituir o Executivo no juízo de conveniência e oportunidade orçamentária, ainda que exista norma aprovada pelo Legislativo.

Da ausência de ilegalidade ou enriquecimento sem causa

O não pagamento do reajuste, nas circunstâncias concretas, não configura ato ilícito
ou
enriquecimento indevido, mas sim ato jurídico amparado em normas constitucionais de responsabilidade fiscal.

A Administração Pública não pode realizar despesa sem prévia autorização orçamentária (art. 167, II, CF). Assim, a alegação de que o Município "se beneficiaria indevidamente da omissão" não encontra respaldo jurídico, pois inexiste saldo orçamentário disponível e demonstrado para suportar o aumento da folha de pagamento.

Por fim,
deve ser mantida a sentença de improcedência pelos fundamentos constitucionais e legais já amplamente reconhecidos:

O art. 169 da Constituição condiciona qualquer aumento de remuneração à prévia dotação orçamentária e autorização na LDO;

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) veda aumento de despesa com pessoal se o ente estiver próximo do limite prudencial (art. 22);

O STF firmou no Tema 19 que não há direito subjetivo à implantação judicial de reajustes sem cumprimento dos requisitos fiscais;

A Súmula Vinculante 37 veda ao Judiciário impor reajustes com base apenas em previsão legal.

No presente caso, a autora não comprovou a existência de dotação orçamentária na LOA
(Lei Orçamentária Anual)
2024 nem apresentou qualquer estudo de impacto financeiro. Sua alegação genérica de que a lei está “em vigor” não é suficiente para afastar as exigências do ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno
a parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025